Tribunal: TJES
Processo: 5001042-55.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-02-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001042-55.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARCELO DOS SANTOS
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL C/C TUTELA DE URGÊNCIA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. (1). REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NA MODALIDADE CONSIGNADO NO VALOR DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) EM 60 (SESSENTA) PRESTAÇÕES.

INFORMADO DE QUE O SAQUE DA QUANTIA SE DARIA POR MEIO DO CARTÃO DE CRÉDITO.

NÃO UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE AUTORA.

DESCONTOS EFETUADOS DIRETAMENTE NO CONTRACHEQUE. VALOR AQUÉM DO PACTUADO.

EM AGOSTO/2016 A REQUERIDA CREDITOU O VALOR DE R$610,00 (SEISCENTOS E DEZ REAIS) NA CONTA DO REQUERENTE.

LANÇAMENTOS A TÍTULO DE PAGAMENTO MÍNIMO DA FATURA
.

ALEGA QUE AS INFORMAÇÕES ACERCA DA CONTRATAÇÃO NÃO FORAM REPASSADAS DE FORMA TRANSPARENTE.

DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.

(2). SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS PARA: “
[...]
1- CONDENAR a financeira ré a se abster de efetuar novos descontos no benefício do requerente referente ao contrato objeto dos autos; 2- DECLARAR inexistente a relação jurídica entre a parte autora e a empresa ré; 3- CONDENAR a requerida a restituir ao autor o valor de R$ 10.544,93 (dez mil quinhentos e quarenta e quatro reais e noventa e três centavos), com juros a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo desconto; 4- DECLARAR que a parte autora deve a ré o montante de R$ 3.610,00 (três mil seiscentos e dez reais), quantia sobre a qual deverá incidir juros a partir da citação e correção monetária a partir da efetivação da transferência, devendo este valor ser abatido do montante TOTAL que a ré deve a autora, e; 5- CONDENAR a requerida a efetuar o pagamento de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir desta data. 6- DETERMINO que seja oficiado ao INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para que cesse definitivamente os descontos referente ao contrato celebrado com o requerido, objeto destes autos, no benefício recebido pelo autor cujo funcional é 2758890 e CPF 034.597.007-18, independente do Trânsito em Julgado.[...]
”
(3). RECURSO INTERPOSTO NO SENTIDO DE PLEITEAR O NÃO ACOLHIMENTO DO PEDIDO AUTORAL OU, SUBSIDIARIAMENTE, A MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS.

(4).

CONTRARRAZÕES PELA MANUTENÇÃO DO
DECISUM
OBJURGADO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(5). A SENTENÇA OBJURGADA MERECE SER MANTIDA NA ÍNTEGRA, CONSIDERANDO QUE RESTOU INCONTROVERSO O FATO DE QUE A PARTE AUTORA REALMENTE ADQUIRIU UM EMPRÉSTIMO JUNTO À DEMANDADA, REMANESCENDO APENAS CONTROVÉRSIA SOBRE A FORMA DE PAGAMENTO CONVENCIONADA ENTRE OS CONTRATANTES, OU SEJA, QUE ESTA SE OPERARIA VIA CONTRATO ADJETO DE CARTÃO DE CRÉDITO. NESTE SENTIDO, CONSIDERANDO A EVIDÊNCIA INEQUÍVOCA DE QUE O CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO FORA CELEBRADO POR OCASIÃO DE LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, BEM COMO PELA PROVA DOCUMENTAL DE QUE O SALDO DEVEDOR DO CARTÃO DE CRÉDITO TEM SOFRIDO AMORTIZAÇÃO SOBRE A MARGEM CONSIGNÁVEL DA PARTE POSTULANTE, TENHO QUE TODA A NARRATIVA EXORDIAL REVESTE-SE DE SUFICIENTE VEROSSIMILHANÇA. TEM-SE, PORTANTO, DIGNA DE CONDÃO DE VERACIDADE A ASSERTIVA DE QUE O CONSUMIDOR NÃO PRETENDIA ADQUIRIR QUALQUER SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO, CONSTITUINDO UM SERVIÇO/PRODUTO NÃO SOLICITADO PELO MESMO. CERTAMENTE, O PROPÓSITO DA PARTE RECORRIDA NÃO ERA CONTRATAR UM SISTEMA DE CARTÃO DE CRÉDITO, MAS SIM DE PACTUAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, EM PRESTAÇÕES FIXAS, QUE SABIDAMENTE OSTENTAM TAXAS DE JUROS DENTRE AS MENORES OFERECIDAS NO MERCADO. DESSA FORMA, CONSTATO QUE INEXISTE
COMPROVAÇÃO POR PARTE DO RECORRENTE QUANTO AO USO DO INDIGITADO CARTÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE PELO RECORRENTE CORRETAMENTE APLICADA PELO JUÍZO
A QUO
. DANO MORAL CONFIGURADO.

MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO NO IMPORTE DE R$ 3.500,00 (TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS), POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO.

(6).
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (7). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.